Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 8o-A, CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB, E TAMBÉM DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto dos autos em virtude da prescrição. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para determinar que os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelante sejam “no valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal para ações de jurisdição contenciosa em geral, no valor de 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH)”, de acordo com novo § 8o-A acrescido ao art. 85 do CPC.
2. Segundo o art. 85, §2o, do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 2.1. No caso, ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2.2. Ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%), o valor obtido para os honorários (R$ 324,50) é irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa. 2.3. Recente alteração legislativa, trazida pela Lei no 14.365/2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, prevendo o seguinte: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.” 2.4. O dispositivo legal é aplicável às sentenças proferidas após a sua vigência, a partir da sua publicação ocorrida em 3/6/2022, como no caso do autos. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo de aplicação obrigatória na espécie (...)” (07044669520228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2023).
3. O apelante requer a aplicação do valor mínimo constante na tabela da OAB-DF de 25 URH, recomendado para os casos de “ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter”. 3.1. No entanto, o valor resultante da recomendação da Tabela da OAB (R$ 8.894,50) é exorbitante e cinco vezes superior ao proveito econômico do próprio autor. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. 3.2. Ademais, não exigiu do advogado da autora grandes esforços, visto que a ré foi revel pela intempestividade da contestação e a ação julgada em apenas 7 meses. 3.3. Também não foi despendido muito tempo para a elaboração das peças, visto que a única peça apresentada foi a petição inicial, pois não se manifestou em relação à contestação nem à especificação de provas, nem mesmo compareceu à audiência de conciliação. 3.4. Vale registrar não ser obrigatória a aplicação da Tabela da OAB para fins de arbitramento dos honorários por equidade, na linha da jurisprudência da Casa: “1. A fixação dos honorários, poderá ser estabelecida por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, quando o valor da causa ensejar valores ínfimos ou desarrazoados. 1.2 A alteração legislativa que inseriu o § 8a-A ao artigo 85 do CPC, positivou parâmetros a serem observados quando do arbitramento de honorários advocatícios por equidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador. (Acórdão 1663238, 00334505320148070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, DJE: 27/2/2023). 3.5. Nesses termos, mostra-se proporcional e suficiente manter o valor da verba advocatícia fixado na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
4. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência para o autor, na origem, inaplicável a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
5. Apelo improvido.